Tribunal: TJDFT
Processo: 0724422-94.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. INDEFERIMENTO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO A ÓRGÃOS PÚBLICOS E DESENTRANHAMENTO DE DOCUMENTOS. MITIGAÇÃO DO CRITÉRIO TAXATIVO (CPC 1.015) INDEVIDA, NO CASO.

1. A decisão, na fase cognitiva, estranha ao rol do CPC. 1.015 que prevê, taxativamente, as hipóteses que comportam a espécie recursal em questão não enseja agravo de instrumento, por ser estranha ao rol taxativo do CPC 1.015.

2. A atenuação do critério legal restritivo é medida excepcional, reservada para enfrentar dano grave e irreversível que implique a inutilidade de eventual apelação. O caso sub judice não configura essa situação de urgência.